Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. VÍCIO INOCORRENTE. CHEQUE. CLÁUSULA “NÃO À ORDEM”. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR. TÍTULO EMITIDO E VINCULADO A NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO DO TÍTULO PELO CESSIONÁRIO INDEVIDO. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DA TRANSMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. - Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
2. - De acordo com o art. 17, § 1o, da Lei 7.357/85, “o cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão”.
3. - A Lei de regência não determina forma específica para que a cláusula -“não à ordem” - seja grafada no cheque, inclusive, permite que a vontade do emitente seja expressada por outros meios equivalentes
4. - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.